Tribunal: TJMT
Processo: 1016647-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016647-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CRISLAINE DIOMÁZIO DE ESPINDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – CONCESSÃO DA LIBERDADE SEM O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – NECESSIDADE DE MONITORAÇÃO – MEDIDAS FIXADAS QUE DEMANDAM FISCALIZAÇÃO COTIDIANA MONITORADA – PERTINÊNCIA – ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DA TORNOZELEIRA EM SUBSTITUIÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM COLÔNIA AGRÍCOLA – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo estabelecimento adequado para cumprimento de pena no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução, com excepcionalidade, determinar o cumprimento da pena em liberdade com monitoramento eletrônico, fundamentando a sua decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do processo de execução penal n.

2000055-49.2019.8.11.0007
, que concedeu à reeducanda
Crislaine Diomázio de Espinda
o direito de continuar o cumprimento da sua pena no regime semiaberto, sem a imposição de monitoração eletrônica para fiscalização.

Irresignado, o Ministério Público se insurge perante esta Corte, ao argumento de que o monitoramento eletrônico é necessário para garantir a efetiva fiscalização do cumprimento de pena pela condenada, inclusive porque ela seria integrante de organização criminosa e já possui outra condenação pelo mesmo crime de tráfico de drogas (Id. 140136672).

Em suas contrarrazões, a defesa da agravante pugnou pela manutenção das condições impostas pela decisão recorrida (Id.
140136676
).

Não houve retratação.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id.
141019194
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que a agravada foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, recebendo pena privativa de liberdade a ser cumprida atualmente em regime semiaberto.

O juízo de execução penal, reconhecendo não existir estabelecimento adequado na Comarca, concedeu à recorrida o direito de cumprir a reprimenda mediante a observância de condições, dentre elas o monitoramento eletrônico.

A defesa da condenada, não se conformando com a referida decisão, apresentou recurso de agravo em execução, postulando a retirada da tornozeleira eletrônica, havendo retratação do magistrado de primeiro grau que, em decisão genérica e padronizada, que não cita qualquer elemento do caso concreto, determinou a retirada da tornozeleira, nos seguintes termos:

“Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto contra a decisão que FIXOU CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO A CRISLAINE DIOMÁZIO DE ESPINDA E FIXOU COMO CONDIÇÃO DE CUMPRIMENTO A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.

Já certificada a tempestividade, já apresentadas as razões e aberta a possibilidade de contrarrazões, é momento do “juízo de retratação”.

Insurge-se a Defesa sobre a ausência de fundamentação da decisão na fixação de monitoração eletrônica.

Quanto à insurgência da Defesa e possibilidade de retratação tem-se o seguinte.

Como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto, foi fixada a monitoração eletrônica a fim de fiscalização.

Entende-se que a monitoração eletrônica deve ser fixada como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto quando há fundamentação concreta que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena.

Não basta apenas a afirmação genérica, desvinculada do caso concreto, de que monitoramento é a medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo.

Portanto, devem existir maiores esclarecimentos sobre o caso concreto, comprovando a pertinência entre o caso e a necessidade de maior fiscalização pela monitoração eletrônica, o que não se verificou no caso dos autos.

No caso dos autos, NÃO SE VERIFICA pertinência da medida, constando da decisão que fixou a monitoração eletrônica fundamentação desvinculada do caso concreto, não se concordando com a fundamentação na maior necessidade de fiscalização do cumprimento de pena em regime semiaberto por inexistir estabelecimento penal adequado na Comarca para o referido regime, pois abstrata.

Assim, em juízo de retratação, RECONSIDERA-SE a decisão para excluir a condição de monitoração eletrônica para fins de cumprimento de pena...”
(Id. 140136674, pp. 1-2).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo que a monitoração eletrônica é necessária na hipótese para garantir a efetiva fiscalização das condições impostas para o cumprimento de pena, tendo em vista que a condenada seria integrante de organização criminosa e já possui outra condenação pelo mesmo crime de tráfico de drogas.

Com efeito, certo é que de acordo com a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, a falta de estabelecimento adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto não pode levar à manutenção do apenado em situação prisional mais gravosa.

No entanto, no caso em análise, em consulta ao processo de execução da apenada, verifico que entre as condições fixadas pelo magistrado para a progressão regimental, estão o recolhimento domiciliar noturno, a proibição de frequentar bares, prostíbulos e ambientes congêneres, além da proibição de ausentar-se da cidade em que reside, medidas que demandam fiscalização do efetivo cumprimento para que a pena tenha o devido efeito de ressocialização e reinserção social.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, em casos análogos ao dos autos, a monitoração eletrônica é uma das medidas necessárias para a progressão regimental, quando não há vagas no estabelecimento prisional adequado, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. "III. Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. IV. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.
(HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.) 2. É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. 3. As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. A medida não implica supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal. 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 683.805/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 13.12.2021.)

Diante dessas considerações,
inexistindo estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto,
reputo válido o pleito ministerial quanto à necessidade de fiscalização por meio de tornozeleira, especialmente diante das particularidades do caso, havendo notícia de outro feito em desfavor da apenada pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para determinar a imposição de monitoração eletrônica à apenada
Crislaine Diomázio de Espinda
, em conjunto com as demais medidas já fixadas pelo juízo de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022